Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que revogou tutela provisória de manutenção de posse deferida em desfavor de LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME. Na origem, o agravante ajuizou ação com pedido de manutenção de posse, ao argumento de que seria legítimo possuidor de uma área denominada por Lote 20, Quadra 6B, Conjunto B, Arapoanga, Planaltina/DF. Em prol de sua alegação, anexou contratos sucessivos de cessão de direitos possessórios sobre o terreno, segundo os quais teria adquirido a posse em 11 de julho de 2006. Colacionou ainda contrato de locação da área firmado com terceira pessoa em 06/01/2010. Disse que, ainda assim, a agravada teria turbado sua posse no dia 22/06/2020, ocasião em que cercou o terreno e apresentou uma proposta de pagamento de dívida do anterior possuidor, sob pena ter por desfeito o negócio. O juízo deferiu a liminar à vista dos documentos que indicavam o exercício da posse pelo autor. Foram essas as razões de decidir: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a defiro, com amparo no art. 567 do CPC, para determinar à parte requerida que se abstenha da prática de atos de turbação ou esbulho contra a parte autora autor, até o julgamento definitivo da lide.” Ao contestar a ação, a agravada esclareceu que já há uma ação reivindicatória em que é autora, ajuizada em 23/06/2020, em que alegou ser a legítima proprietária do Lote 40, Conjunto B, Quadra 05/B, do Setor Habitacional Arapoanga, em Planaltina/DF, e que teria sua posse ameaçada pelo ora agravante. Naqueles autos, fora deferida proteção possessória à recorrida e, após, em julgamento de agravo de instrumento, este Colegiado deu parcial provimento tão somente para proibir quaisquer das partes de construir na área sob litígio. Realizada perícia no bojo da ação reinvindicatória, o perito teria atestado que, em que pese a área descrita na exordial refira-se somente ao Lote 40, em exame no local constatou que se tratam dos lotes 20 e 40, ambos delimitados por muro como uma área única. À vista dessas informações e diante do fato de já haver proteção possessória em favor do agravado deferida pelo juízo e confirmada por este Colegiado, a magistrada revogou a decisão anterior que havia assegurado ao recorrente a posse do imóvel. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos argumentos da petição inicial e acrescentou que o objeto desta ação é diverso da reivindicatória ajuizada anteriormente e o juízo teria julgado extra petita ao deferir proteção ao agravado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “revogar ou reformar a decisão Agravada, no sentido de determinar, Liminarmente, que a Agravada se abstenha de praticar atos de esbulho/turbação no Lote 20 no Lote 20, Qda 6B, Conjunto B, Arapoanga, Planaltina –DF”. Dispensado o preparo uma vez que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que revogou tutela possessória anteriormente deferida. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Associe-se este feito ao PJE 0704521-62. Observo que o imóvel objeto dos autos está compreendido na área que é objeto da Ação Reivindicatória n. 0704521-62, em que litigam as mesmas partes, conforme prova pericial produzida naquele feito e juntado no ID n. 88198354. Naquele feito fora deferida medida antecipatória em favor da ora ré para determinar que o ora autor cessasse imediatamente qualquer construção no imóvel e para que o desocupasse (ID n. 66070388 do PJe 0704521-62). Referida decisão foi, no entanto, parcialmente reformada quando do julgamento do AGI n. 0722339-42, estendendo-se a proibição de construção ou modificação no estado de fato da área litigiosa também à parte autora, excetuando-se tão somente a possibilidade de restabelecimento das cercas (ID n. 21021276 do PJe 0704521-62). Ao ajuizar a presente ação, no entanto, o autor nada mencionou acerca da parcial coincidência da área que é objeto da ação reivindicatória em trâmite, tampouco da decisão antecipatória vigente, que vedou a qualquer das partes a realização de construção ou modificação no estado de fato do imóvel, até o julgamento daquela causa. Em razão da omissão da parte autora, que impossibilitou a verificação da pendência da questão, a decisão no ID n. 85745321 deferiu o pedido liminar para “determinar à parte requerida que se abstenha da prática de atos de turbação ou esbulho contra a parte autora, até o julgamento definitivo da lide”, o que contrasta parcialmente com a decisão provisória deferida naquele feito, que vedara inovações a ambas as partes. É o caso, assim, de revogação da decisão liminar deferida nestes autos (ID n. 85745321), a fim de restabelecer a vigência da decisão provisória proferida nos autos da Ação Reivindicatória n. 0704521-62, pelos mesmos fundamentos já apreciados nas decisões nos IDs n. 66070388 e 21021276 daquele feito. Dito isso, revogo a decisão liminar deferida no ID n. 85745321, o que enseja que ambas as partes continuam proibidas de realizar construção ou modificação no estado de fato do imóvel, salvo cercamento, nos termos das decisões proferidas nos autos da ação reivindicatória.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente a liminar de interdito proibitório havia sido deferida tão somente em razão dos documentos apresentados pelo autor e que indicariam o exercício de posse antiga sobre a área em litígio. Contudo, após a manifestação do réu, ora agravado, restou claro que o Lote 20, em disputa nesta ação, constitui área contígua ao Lote 40, objeto da primeira ação reivindicatória ajuizada pela agravada. Neste sentido, a constatação do perito na prova técnica produzida na ação adjacente: 1) SOBRE O OBJETO DA LIDE Apesar da inicial ser específica quanto ao objeto da lide, Lote 40, Conjunto B, Quadra 6B, após a vistoria in loco e o aprofundamento nos estudos da documentação relacionada, pode-se notar que o objeto da lide se estende também ao Lote 20. Isto também é notado pelo fato de que o muro erguido no local engloba em sua totalidade os dois lotes, onde este perito entende que tal informação se torna relevante sendo assim trazida no Laudo e por consequência aos Autos, uma vez que ambas as partes desconheciam tal informação.” Lado outro, naquela ação já fora deferida pelo juízo e ratificada por este Colegiado uma liminar de proteção possessória em favor da recorrida. Ao contrário do que argumentou o agravante, não se trata de julgamento extra petita, mas tão somente da análise da probabilidade do direito reivindicado, diante da prova técnica produzida em ação paralela e que envolve as mesmas partes e a mesma área litigiosa, ainda que designada por lotes de numeração distinta. Por fim, não se vislumbra possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o próprio juízo já estendeu a proibição de quaisquer das partes edificar também no Lote 20 até o desfecho da ação. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator